Tribunal: TJDFT
Processo: 0000357-35.2019.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9o, DO CPB). CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E CRIME DE AMEAÇA, POR DUAS VEZES, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE DEPENDÊNCIA ALCÓOLICA. PRECLUSÃO. FASE DO ARTIGO 402 DO CPP. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE POLICIAL. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA. CORREÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade das infrações penais cominadas ao réu, deve ser mantida a condenação. 1.1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima podem lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando harmônicas entre si e corroboradas pela prova pericial e testemunhal.
2. Correto o indeferimento do pedido de realização de exame toxicológico devidamente fundamentado, ante a ausência de indícios que indicassem a sua necessidade, porquanto não demonstrada a embriaguez patológica do réu, bem como em face da preclusão, porquanto não requerido na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal.
3. Constatado mero erro material na dosimetria da pena, procede-se à sua correção em benefício do réu.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.